Tribunal: STF
Processo: ARE 721766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil de concessionária de serviço de público. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Demora injustificada do restabelecimento. Forte temporal. Indenização por dano moral. Possibilidade. 4. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Análise de legislação infraconstitucional. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.